Tribunal: STF
Processo: Rp 928
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-26
Data de publicação: 1976-05-26

Ementa:
JUIZ TEMPORARIO NÃO TOGADO. CRIAÇÃO, MEDIANTE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI, DE JUIZES SUPLENTES, QUE NÃO SÃO
JUIZES DE PAZ, NEM JUIZES TOGADOS, PORQUE O RECRUTAMENTO PARA ESSE
CARGO SE PODERA EFETUAR DENTRE CANDIDATOS LEIGOS QUE, COMO TAIS,_NAO
PREENCHEM REQUISITO IMPRETERIVEL PARA A INVESTIDURA EM FUNÇÃO
JUDICANTE.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATR. 123, 227, 261 EM PARTE E 285, DA
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25.10.71, DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO JA
MENCIONADO ESTADO DO PIAUI.